Tribunal: TJES
Processo: 0000321-33.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0000321-33.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEFERSON COSTA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEFERSON COSTA SANTOS, ADEILSON WILKE PINTO

Advogado do(a) APELANTE: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

Advogado do(a) APELADO: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833
Advogado do(a) APELADO: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

2.
Embora o resultado do teste de eficiência da arma de fogo tenha sido negativo, o crime em análise é de perigo abstrato, para a configuração da tipicidade delitiva basta que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma ou munição, prescindindo-se, assim, da comprovação referente à periculosidade concreta da conduta.

3.
Diante do acervo probatório, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo em relação ao crime de roubo em desfavor da vítima Bethania, visto que fora utilizado o revólver na empreitada criminal. Todavia, em relação à vítima Leci, considerando o laudo pericial que aponta que a pistola se tratava de simulacro, não incide a referida causa de aumento no caso.

4.
Pena-base adequadamente fixada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000321-33.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEFERSON COSTA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0000321-33.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEFERSON COSTA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEFERSON COSTA SANTOS, ADEILSON WILKE PINTO

Advogado do(a) APELANTE: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

Advogado do(a) APELADO: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833
Advogado do(a) APELADO: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

2.
Embora o resultado do teste de eficiência da arma de fogo tenha sido negativo, o crime em análise é de perigo abstrato, para a configuração da tipicidade delitiva basta que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma ou munição, prescindindo-se, assim, da comprovação referente à periculosidade concreta da conduta.

3.
Diante do acervo probatório, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo em relação ao crime de roubo em desfavor da vítima Bethania, visto que fora utilizado o revólver na empreitada criminal. Todavia, em relação à vítima Leci, considerando o laudo pericial que aponta que a pistola se tratava de simulacro, não incide a referida causa de aumento no caso.

4.
Pena-base adequadamente fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000321-33.2021.8.08.0056

APELANTE/APELADO: GEFERSON COSTA SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelações interpostas pelo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, bem como por
GEFERSON COSTA SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas sanções do
artigo 157, § 2º, incisos II e V
II
, do Código Penal
(duas vezes), do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06
,
impondo ao réu a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, bem como 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia que no dia 24 de março de 2021, por volta de 14h47min, na zona rutal em Alto Recreio, o apelante, em concurso de pessoas com a adolescente L.D.D.S, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, mediante emprego de arma branca e arma de fogo, um veículo Ônix Plus branco, pertencente à vítima taxista Leci Schwanz.

A inicial ainda indica que, no dia 26 de abril de 2021, por volta de 9h28min, em São José do Recreio, o apelante e o corréu Adeilson Wilke Pinto, subtraíram para si, mediante emprego de arma de fogo, um veículo Cobalt branco, pertencente à vítima taxista Bethania Toledo de Azevedo.

Conforme a exordial, no dia 27 de abril de 2021, por volta de 11h47min, na Rodovia Afonso Schwab, no sítio Corteletti em Rio Bonito, o apelante mantinha em depósito 14 (quatorze) papelotes de cocaína e 1 tablete de maconha, além de um revólver marca Rossi, calibre.22 e 7 (sete) munições intactas, do mesmo calibre, maca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Razões recursais do MP
(fls. 698/701-v), requerendo a condenação do apelado pelo crime disposto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, bem como a fim de que seja reconhecida a causa majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Razões recursais d
e GEFERSON
(ID 3506469), pugnando pena redução da pena-base em seu mínimo legal.

Este é o breve o relatório. Passo a analisar os pedidos.

O pleito ministerial refere-se exclusivamente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (bem como a aplicação da causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo), enquanto o pleito defensivo refere-se exclusivamente à dosimetria da pena.

Passo à análise do pleito ministerial.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo auto de apreensão (fls. 11-v/12 e 15/15-v), boletim unificado nº 44851698 (fls. 37/42), boletim unificado nº 44843737 (fls. 43/44-v), boletim unificado nº 44763939 (fls. 45/46-v), boletim unificado nº 44721203 (fls. 47/48), boletim unificado nº 42052227 (fls. 48-v/49-v), boletim unificado nº 44652424 (fls. 50/51-v), boletim unificado nº 44611484 (fls. 52/53-v), bem como pelo laudo pericial de exame balístico (fls. 305/312)
apontando uma pistola de airsoft e um revólver calibre .22
, além de toda prova oral colhida.

A
autoria
resta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, prestados em sede judicial e extrajudicial, bem como pela confissão do apelado e da corré.

Nesse sentido, em
fase inquisitiva
, as
testemunhas

Cláudio Smith Kempim
(fls. 06-v/07-v) e
Heverton Chiste Teixeira

(fls. 08/09) foram uníssonos em apontar que foi encontrado na residência do apelante um revólver, marca ROSSI, calibre .22, cor inox, numeração A949568, bem como 7 munições intactas do mesmo calibre.

Em
sede judicial
,
Heverton Chiste Teixeira

(mídia) confirmou seu depoimento inquisitorial, relatando que ao chegar na residência avistou a motocicleta que fora usada nos roubos e ao realizarem as buscas foram encontradas drogas e armas no local.

Além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos. Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os relatos dos policiais são meios idôneos de prova. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Ademais, o próprio apelado/apelante confessa a propriedade da arma de fogo, tanto em
sede policial
(fls. 198/201) quanto
em

juízo
(mídia).

Relembro que, embora o resultado do teste de eficiência da arma de fogo tenha sido negativo, o crime em análise é de
perigo abstrato
, para a configuração da tipicidade delitiva basta que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma ou munição, prescindindo-se, assim, da comprovação referente à periculosidade concreta da conduta.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o referido crime,
"
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
"
(AgRg no REsp 1960029/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Para além da
tipicidade objetiva
, presente, também, a
tipicidade subjetiva
, uma vez que o réu agiu com consciência e vontade de praticar o tipo penal, como visto.

Vale destacar que não apenas o revólver calibre.22 foi encontrado, como também 7 munições intactas de mesmo calibre.

Portanto, diante do acervo probatório, a situação dos autos impõe a
condenação
de GEFERSON
pela prática do delito disposto no artigo 12 da Lei de Armas
.

Outrossim, não se pode olvidar que GERFERSON não apenas tinha a posse irregular da arma de fogo de uso permitido como também a utilizava na
pr
á
tica
de

roubo
s
, tanto que foi condenado pelo crime nestes autos.

Nesse sentido, verifica-se que a
vítima Bethania Todelo de Azevedo
declarou, em
sede extrajudicial
(fls. 09-v/10), que GEFERSON e o corréu estavam armados e apontaram as armas de fogo, sendo uma preta e uma metalizada, em sua direção requerendo que a vítima parasse o veículo, em seguida, sentou no banco do carona de seu veículo.

E
m juízo
, a vítima reconheceu o apelado/apelante como autor do crime de roubo e confirmou que foi abordada por ele e o corréu, ambos utilizando arma de fogo.

Do mesmo modo, a
vítima Leci Schwanz
,
em juízo
, confirmou que GEFERSON estava portando uma arma de fogo, no caso,
uma pistola
. A vítima relatou que ele entregou essa arma para sua namorada Luiza e retirou uma faca da cintura.

Além disso, a
adolescente Luiza Delmondes de Souza
, namorada de GEFERSON e envolvida no roubo do táxi veículo modelo Ônix, de propriedade da vítima Leci Schwanz, em
sede extrajudicial
(fls. 32/33) declarou que estava junto do apelado/apelante no dia dos fatos e segurou a arma de fogo enquanto GEFERSON conduzia o roubo e atacava a vítima com pedras. Disse ainda, que a arma era tanto do apelado/apelante quanto do corréu.

Corroborando, o
próprio apelado/apelante
confessou que a arma de fogo lhe pertencia (
interrogatório extrajudicial
, fls. 198/201) e que estavam armados no roubo do dia 26/04/2021, apesar de depois afirmar que não se lembra se estava usando a arma de fogo ou o simulacro.

Apesar de, em seu
interrogatório judicial
, ter alterado parcialmente sua versão, afirmando que estava com dois simulacros no momento do roubo da vítima Bethania. Em relação ao crime de roubo relativo à vítima Leci, GEFERSON confessou a autoria e que entrou a arma para Luiza apenas segurar.

Dessa forma, diante do acervo probatório,
incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo em relação ao crime de roubo em desfavor da vítima Bethania,
visto que fora utilizado o revólver na empreitada criminal
.
Todavia, em relação à vítima Leci, considerando o laudo pericial que aponta que a pistola se tratava de simulacro, não incide a referida causa de aumento no caso.

Passo à
dosimetria da pena.

Primeiramente,
em relação à
condenação
de GEFERSON
pela prática do delito disposto no artigo 12 da Lei de Armas
.

O crime em comento possui pena abstrata de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, e multa.

Na primeira fase
, verifica-se que a
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se imaculados; não há elementos suficientes para aferir sua
conduta social
e sua
personalidade
; não devem sopesar os
motivos
; as
circunstâncias
do crime merecem exasperação tendo em vista que foi constatado que o apelado/apelante utilizava da arma para prática de crimes de roubo; as
consequências
são consideradas próprias do tipo penal; por fim, o
comportamento da vítima,
em nada contribuiu para a ação do acusado.

Sendo assim, observada uma circunstância judicial desfavorável ao apelado/apelante, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
, constata-se a existência das atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa
, reduzo a pena ao
quantum
intermediário em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, fixo
a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

Em relação ao crime de
roubo cometido contra a vítima Bethania
, observa-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias judiciais do
motivo do crime, circunstância do fato e consequências do crime.

São desfavoráveis as
consequências do crime
, visto que a vítima teve um prejuízo de R$2.000,00 pelo menos.

Do mesmo modo, em relação às
circunstâncias do crime
, considerando a existência de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), utilizo a causa de aumento disposta no artigo 157 §2º, inciso II, do Código Penal para exasperar a pena-base.

Todavia, de fato, merece a
neutralização
da circunstância judicial do

motivo do crime,
em consonância ao entendimento jurisprudencial da Superior Tribunal de Justiça que indica inadmissível a valoração da pena-base em razão da obtenção de dinheiro para aquisição de drogas, ainda que em crimes patrimoniais. Vejamos:

[...] No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu.
Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circun
stância que não pode ser utilizada em seu desfavor
. [...] (STJ; AgRg-HC 693.887; Proc. 2021/0296623-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais (consequências e circunstâncias do crime), redimensiono a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa.

Na segunda fase
, incidindo as
atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa
, a pena intermediária deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão.

Na
terceira fase
, tendo em vista que no presente caso, como já dito, o apelante/apelado e o corréu não apenas utilizaram a pistola de airsoft (simulacro) como também utilizaram uma arma de fogo revólver calibre .22, incide a
causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Dessa forma, exaspero a pena em 2/3, fixando a
pena em definitivo em 6 anos e 8 meses
de reclusão
, e o pagamento de 50 dias-multa.

Em relação ao crime de
roubo cometido contra a vítima
LECI
, observa-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias judiciais do
motivo do crime, circunstância do fato e consequências do crime.

São desfavoráveis as
consequências do crime
, visto que a vítima teve, além de um prejuízo financeiro (não recuperou o veículo), teve perda auditiva em decorrência das agressões sofridas.

Do mesmo modo, em relação às
circunstâncias do crime
, merece a exasperação da pena-base visto que o apelante/apelado, empregou grave violência contra a vítima por meio de pedradas, levando a vítima a desmaiar e cair na água.

Todavia, de fato, merece a
neutralização
da circunstância judicial do

motivo do crime,
em consonância ao entendimento jurisprudencial da Superior Tribunal de Justiça que indica inadmissível a valoração da pena-base em razão da obtenção de dinheiro para aquisição de drogas.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais (consequências e circunstâncias do crime), redimensiono a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa.

Na segunda fase
, incidindo as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, a pena intermediária deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão.

Na
terceira fase
, incidem duas causas de aumento,
i.e.
, o
concurso de pessoas
(artigo 157, §2º, inciso I, do CP) e o
emprego de arma branca
(artigo 157, §2º, inciso VII, do CP), mantendo a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau (1⁄2), fixo a
pena em definitivo em 6 anos de reclusão
e 50 dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores,
a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão.

Na segunda fase
, incide a
atenuante da menoridade relativa
, todavia, observada a súmula nº 231 do STJ, o quantum permanece em seu mínimo legal.

Não havendo causas de aumento e diminuição da pena, permanece o
quantum
em
definitivo de 1 ano de reclusão
, como fixado pelo juízo de primeiro grau.

Do mesmo modo,
não há reparos a serem realizados na pena estabelecida pelo delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal
.

Observado o concurso material de crimes, fixo a pena definitiva total em
13
(
treze
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, bem como o pagamento de

1
10 dias-multa
, mantido o regime inicial
fechad
o
para cumprimento da pena.

Isto posto, sem maiores delongas, CONHEÇO DOS RECURSOS, e, no mérito,
DOU-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, para
condenar Geferson Costa Santos pela prática do
crime disposto no artigo 12 da Lei nº10.826/03
,
bem como

reconhecer a causa de aumento disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
tão somente para o fato relativo ao roubo em desfavor da vítima Bethania Toledo de Azevedo
e
neutralizar apenas a circunstância judicial dos motivos do crime
,
concluindo em uma
pena em definitivo de
13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção
,
bem como o pagamento de 110 dias-multa, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.